Tribunal: TJBA
Processo: 0000326-74.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000326-74.2012.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: T. C. PINTO CARNEIRO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Advogado(s)
:
PETRONIO FARIAS DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO PÚBLICO. NOTAS DE EMPENHO. RECIBOS. OCORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação (
ID. 36415518
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE
em face de sentença de
(ID. 36415514)
, proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Consumo, Cíveis e Comerciais de Riachão do Jacuípe/Ba

que, nos autos da ação de execução extrajudicial, ajuizada pela
T.C. PINTO CARNEIRO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME
, em desfavor do apelante, acolheu, em parte, a execução.

2. Preliminarmente, no que tange à alegação da ocorrência da prescrição intercorrente (
ID. 36415518
), o STJ já firmou o entendimento de que ocorre a prescrição intercorrente quando a parte exequente permanece inerte em relação à execução por prazo superior ao da prescrição do direito material pleiteado, a teor da exegese conjunta do art. 202, parágrafo único do Código Civil de 2002, bem como da súmula 150 do STF. Com fulcro nessas previsões foi que o STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que, permanecendo inerte a parte exequente por prazo superior ao do direito material postulado, prescinde-se de sua prévia intimação pessoal para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, bastando a deferência ao contraditório. Com efeito, aplica-se o art. 202, parágrafo único, do CC/02 para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente nos casos em que se constata a inércia da parte exequente em dar andamento ao feito.

3. Na situação em apreço, a
T.C. PINTO CARNEIRO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME
ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Município de Riachão do Jacuípe, em 07/03/2012 (
ID. 36415496
), em virtude da ausência de pagamento referente à prestação de serviços do contrato nº 875/2008, celebrado em 18/06/2008 (
ID. 36415499-p.2/3 e 13/14
), para a reforma e a recuperação dos prédios onde funcionarão o mercado e o centro de informática, no Povoado de Chapada, tendo, por isso, sua pretensão sujeita ao prazo prescricional material de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do CC/02.

4. Da análise dos autos, no mesmo sentido do entendimento do STJ, verifica-se que, em face do decurso do tempo, datada a conclusão de 10/02/2015 (
ID. 36415506-p.2
), a parte autora fora intimada na pessoa de seu advogado (
ID.36415507
), em 07/12/2021, conforme certidão ao
ID. 36415509
, tendo se manifestado na petição ao
ID.36415511
, em 01/02/2022, para a retomada da marcha processual, apresentando o valor atualizado do débito (
ID. 36415512 e 36415513
). Ademais, observa-se que
a inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências.
Assim, não há o que se falar em prescrição intercorrente.

5. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo primevo em condenar o Município de Riachão do Jacuípe ao pagamento do valor de R$ 323.568,92, em razão do não adimplemento referente à prestação de serviços do contrato nº 875/2008, objeto da execução de título extrajudicial.

6.
No caso em apreço, como mencionado acima, a execução funda-se em contrato administrativo decorrente de processo de licitação
(
ID. 36415499-p.2/3 e 13/14
)
, firmado entre o Município e a empresa, tal documento constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, II, do CPC.

7. É cediço que a execução para a cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), sendo nula a execução caso não verificados tais requisitos da obrigação exequenda (art. 803, inciso I, do CPC). O exame do caderno processual permite constatar que, em
18/06/2008, foi firmado
Contrato Administrativo
(
ID. 36415499-p.2/3 e 13/14
), apenas com a assinatura do contratado. Contudo, esse documento
tem natureza de documento público, conforme a jurisprudência.

8. Além disso, foram juntadas também as
notas de empenho (
ID.36415499-p.4 e 15
),
bem como recibos (
ID.36415499-p.5/7, 16, 18,21
) e o alvará (
ID.36415499-p.8 e 19
), os quais lhe conferem certeza e exigibilidade, ainda mais que não há negativa pelo Município da prestação de serviços pelo apelado (
ID.36415518
).

9. Por fim, não houve fixação de honorários em primeiro grau (
ID. 36415514
), motivo pelo qual não há falar em fixação de honorários em fase recursal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0000326-74.2012.8.05.0211
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

e como Apelada
T. C. PINTO CARNEIRO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28